Tribunal: TJMT
Processo: 1019087-75.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019087-75.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANE SOUZA RIBEIRO - CPF: 033.444.561-21 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA SOB A ALEGAÇÃO QUE TEM DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM RAZÃO DA INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO REJEITADO POR
FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se a decisão agravada não foi decidida monocraticamente, conforme alegado pelo Agravante, mas sim pelo colegiado da Turma Recursal, rejeita-se a pretensão para que seja realizado um novo julgamento com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, por falta de embasamento legal.

A interposição do recurso de agravo interno
somente é cabível contra decisões unipessoais, monocráticas, proferidas pelo relator e não contra julgamento colegiado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão colegiada que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Agravado e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, ante a prova da origem da obrigação questionada que ocasionou a inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A Agravante alega que objetiva a reforma do acórdão combatido, no sentido de ter sido reformada a decisão proferida pelo juízo
a quo.

Ao final requer seja julgado procedente o Agravo interposto, para reformar o acórdão, para majorar a condenação do Agravado na indenização por dano moral em patamar justo, nos termos dos pedidos contidos na exordial, bem como com ônus sucumbenciais em 20% nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020